Tribunal: TJDFT
Processo: 0006317-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. QUEBRA DE DADOS DE TELEFONE CELULAR E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS ABSOLVIDOS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não existe nulidade na ordem judicial de acesso aos dados armazenados em aparelhos celulares apreendidos durante busca e apreensão judicialmente autorizada nos endereços residenciais dos réus.

2. Não há nulidade na interceptação telefônica que atende aos parâmetros da Lei n. 9.296/96, em especial se demonstrada sua imprescindibilidade para as investigações, e quando resguardado aos investigados, uma vez encerradas e documentadas as escutas pela autoridade policial, a prerrogativa de acesso amplo e irrestrito ao conteúdo das degravações.

3. Não vinga o pleito de absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, se a apreensão de droga, precedida de longa investigação e interceptação telefônica, evidenciam a perenidade, a divisão de tarefas e animus associativo direcionado para mercancia de entorpecentes.

4. Em face do princípio in dubio pro reo, havendo dúvidas razoáveis acerca do envolvimento de dois dos acusados na associação criminosa e de um deles nos atos relativos à narcotraficância, é de ser mantida a absolvição de tais réus.

5. O acréscimo na segunda fase de aplicação da pena, diante de circunstâncias agravantes, deve guardar proporcionalidade com o aumento a ser operado pelo julgador na primeira fase da dosimetria.
6. Recursos conhecidos. Negou-se provimento aos recursos do Ministério Público e do acusado Silvano. Deu-se parcial provimento aos recursos dos demais.